Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL/ ERRO DE CÁLCULO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e ordenou a intimação da parte agravante para o pagamento das quantias indicadas.

2. A parte autora arguiu haver excesso na execução, porquanto o Distrito Federal calculou 10% sobre o valor atribuído a causa, o qual, contudo, constou de forma errônea ao final da petição inicial. Defendeu que a soma dos pedidos (danos morais e materiais) perfaziam a quantia de R$ 29.597,96 e não R$ 37.400,00, havendo erro material de cálculo. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que os valores da condenação a título de honorários sejam calculados sobre o montante de R$ 29.597,96.

3. A contrarrazões foram apresentadas.

4. Em que pese no final da petição inicial ter se atribuído o valor da causa em R$ 37.400,00 os pedidos da autora somavam, de fato, a quantia de R$ 29.597,96. Não prospera a alegação do Distrito Federal de que a questão não possa mais ser discutida por estar acobertada pela preclusão e coisa julgada. Trata-se, pois, de mero erro material, erro de cálculo e, pelo previsto o no art. 494, I, do CPC, aplicável à espécie, pode ser corrigido a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo falar em preclusão ou na ocorrência de coisa julgado para essa hipótese. Excesso na execução verificado.

5. Agravo conhecido e provido.